Tribunal: TJPA
Processo: 0010115-85.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010115-85.2017.8.14.0045

APELANTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, VALDIVAN MOURA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II e V C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL

IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

VALDIVAN MOURA DA SILVA e ALEXANDRO DE SOUSA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
que os condenou, respectivamente, às
penas de 09 anos de reclusão e 54 dias-multa; e 10 anos e 09 meses de reclusão e 66 dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 01 de junho de 2017, por volta das 14:00h, na estrada de Pau D’arco, que dá acesso à região do escondido e Las Casas, município de Redenção-PA, os ora apelantes, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com outros dois indivíduos nos autos, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de emprega de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum uma motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, COR VERMELHA, PLACA OTM-0813, R$ 80,00 (oitenta reais) e os documentos pessoais pertencentes à vítima AURÉLIO ANTÔNIO OLIVEIRA MARINHO; R$ 500, 00 (quinhentos reais da vítima LUIZ SODRÉ DE OLIVEIRA e um capacete, documentos pessoais, R$ 120,00 (cento e vinte reais) e um aparelho celular de propriedade da vítima BELCHIOR PENHA DA SILVA.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, o recorrente VALDIVAN pugna preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal; no mérito pela absolvição do apelante, redimensionamento da pena base ao mínimo legal e, direito de recorrer em liberdade e a defesa de ALEXANDRO pugna os mesmos pedidos do apelante VALDIVAN e ainda detração da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, para redimensionar a pena aplicada a um quantum proporcional a presença de apenas uma circunstância desfavorável para ambos os apelantes.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

Alegam os apelantes que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pelas vítimas, apontando os ora apelantes como autores do delito, em suas declarações.

A vítima BELCHIOR PENHA DA SILVA afirmou que apenas um dos acusados estava de cara limpa, que reconheceu ser o ALEXANDRO DE SOUSA, confirmando a presença de dois assaltantes, dois na estrada e dois no mato, todos portando arma de fogo, confirmou que passou aproximadamente 40 minutos em poder dos acusados e dos outros comparsas, que restringiram sua liberdade, que foi subtraída sua moto, um celular e uma quantia em dinheiro.

A vítima AURÉLIO ANTONIO OLIVEIRA MARINHO declarou que reconheceu os dois acusados, confirmando a presença de ALEXANDRO DE SOUSA e que visualizou o acusado VALDIVAN MOURA pilotando sua moto, que passou aproximadamente 1 hora em pode dos acusados e dos outros dois comparsas, que restringiram sua liberdade, aduziu que foi subtraída sua moto, a qual não foi recuperada.

A vítima LUIZ SODRÉ DE OLIVEIRA aduziu que reconheceu os dois acusados, confirmando o reconhecimento de ALEXANDRO DE SOUSA na delegacia, que passou aproximadamente 1 hora em poder dos acusados e dos outros dois comparsas, que restringiram sua liberdade, que foi subtraída sua moto e quantia de R$ 500,00 reais.

A testemunha JEFTER PESSOA MARQUES afirmou que foram acionados para cumprir mandado de busca e apreensão na casa de ALEXANDRO, sendo encontrados diversos capacetes e uma arma calibre 22.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena base, nos seguintes termos:

“
Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, o que faço conjuntamente para evitar repetições desnecessárias, considerando que os acusados cometeram os delitos nas mesmas circunstâncias e com liame subjetivo.

(I) COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois os acusados, juntamente com outros 2 indivíduos não identificados, todos portando arma de fogo, utilizando de grave ameaça, subtraíram bens das vítimas, com restrição da liberdade, enquanto trafegavam pela estrada. Veja-se que na situação, os acusados abordavam as vítimas de surpresa numa curva da estrada, aproveitando da pouca resistência das vítimas e das suas condições pessoais.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, os réus não possuem antecedentes criminais. Os réus são tecnicamente primários.

3. Quanto à conduta social dos acusados, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade dos agentes, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a conduta utilizada pelos acusados de abordarem as vítimas de surpresa na estrada, restringindo a liberdade e colocando a vida dos envolvidos em risco.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que a moto de uma das vítimas não foi recuperada, bem como os valores subtraídos.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e antecedentes criminais), fixo a pena-base em 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA para ambos os acusados.

2ª FASE

Não há agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante para o réu Valdivan Moura da Silva, para o qual atenuo a pena pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 5 ANOS DE RECLUSÃO e 12 (doze) DIAS-MULTA. Mantenho a pena intermediária do acusado Alexandro de Sousa Silva em 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas (I), emprego de arma (II) e restrição da liberdade (III), dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1⁄2 (metade), e fixo a pena definitiva em 7 (sete) ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA para o acusado Valdivan Moura da Silva e 9 (nove) ANOS DE RECLUSÃO e 22 (vinte e dois) DIAS-MULTA para o réu Alexandro de Sousa Silva.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de furto, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
VALDIVAN MOURA DA SILVA e ALEXANDRO DE SOUSA SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA DETRAÇÃO

Não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023